Tribunal: STF
Processo: Rcl 63561
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizado em favor de Samuel Lourenço Dias contra ato do Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Palmas/TO, sob alegação de ofensa à Súmula Vinculante 14. 



    Narra a inicial que a defesa do reclamante não teve acesso aos elementos de provas já documentados da Medida de Busca e Apreensão nº 0024402.79.2023.8.27.2729/TO, uma vez que seu pedido de habilitação aos autos principais foi indeferido, pois “existiriam diligências a serem cumpridas e que o acesso à defesa prejudicaria o curso das investigações” (eDOC 1, p. 5).



    Pleiteia, liminarmente e no mérito, o imediato acesso aos autos.



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 8), que, após reiteração (eDOC 11), foram prestadas (eDOC 25).



    Tendo em conta o teor da manifestação do magistrado e por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista anteriormente requerida  à Procuradoria-Geral da República (eDOC 14), nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório.



    Decido.



    Nas informações apresentadas, verifico que a autoridade reclamada deferiu a habilitação dos defensores aos autos. Transcrevo:



    “Considerando que no bojo da ação cautelar de busca e apreensão de n.º 0024402.79.2023.8.27.2729 ainda existiam diligências investigativas pendentes de cumprimento e documentação, este juízo indeferira o acesso aos autos pelo defensor do investigado, entendendo-se que não houve violação ao conteúdo da Súmula Vinculante nº 14 do STF, tampouco direito líquido e certo do ora impetrante. 



    Relatadas as diligências pendentes, este magistrado determinou a retirada do sigilo, e deferiu o pedido da Defesa de acesso aos autos 00244027920238272729 (chave n.º 617352470823), conforme decisão encartada no evento 58 dos referidos autos”. (eDOC 25, p. 2, grifei)



    Assim, não mais subsiste interesse do reclamante a ser amparado na presente via.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente